Tribunal: STF
Processo: HC 235757
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ralph Tórtima Stettinger Filho em favor de Márcio Xavier da Silva Filho contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 871.695/SP.



    Adoto o relatório do ato coator para as razões da inicial:



    “Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 meses e 25 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito capitulado no art. 129, caput, do Código Penal (fl. 123). Em suas razões, sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, tendo em vista que o paciente não foi intimado pessoalmente da sentença condenatória, o que ocasionou indevido cerceamento de defesa.



    Inicialmente, afirma que o paciente foi condenado ‘à pena de 5 meses e 25 dias de detenção, em regime inicial semiaberto em que pese o Parquet tenha pleiteado, em alegações finais, a condenação dele 'em regime aberto, com a suspensão condicional da execução da pena privativa de liberdade por 2 anos na forma do art. 77 mediante as condições do art. 78 do mesmo Código Penal'’. (fl. 4).



    Aduz que ‘em 21/02/2022 o advogado que assistia o paciente foi intimado da sentença condenatória, mas deixou transcorrer o prazo recursal 'in albis'" (fl. 4), bem como que "em 09/06/2022 consta certidão que registra que o Oficial de Justiça deixou de intimar o paciente, pois não o localizou num dos endereços dele’. (fls. 4/5)



    Alega que ‘expedido o mandado para intimação do paciente da sentença, a sra. oficiala de justiça certificou que 'dirigi-me ao endereço retro, sendo que fui atendida por Raquel Santos, que disse que o Réu estaria trabalhando em Santa Catarina, alegando não saber o endereço, razão pela qual deixei de cumprir o presente’. (fl. 6)



    Assevera que ‘restou incontroverso que o paciente se mostrou totalmente indefeso no que diz respeito ao profissional que lhe assistia durante a ação penal a que respondeu, não podendo ele – o jurisdicionado – ser penalizado em face da desídia do advogado que patrocinava sua causa, deixando de recorrer ao ser intimado e não ter prestado contas ao seu constituinte’”. (eDOC 1,p. 150)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para se afastar o trânsito em julgado da condenação e reabrir o prazo para recurso de apelação.



    Do sistema de acompanhamento processual do STJ não consta a interposição de recurso interno contra o ato coator.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão que denegou inicialmente a ordem:



    “O E. Superior Tribunal de Justiça possui posição pacífica segundo a qual é desnecessária a intimação pessoal do réu solto, bastando a intimação do seu advogado o que, efetivamente, ocorreu no caso concreto. (...)



    Diga-se, por fim, que foi o próprio paciente quem deu causa a não ser intimado pessoalmente, já que ausente nas oportunidades em que procurado pelo oficial de justiça. Ressalte-se, ainda, que era de interesse de próprio paciente buscar o oficial, a fim de suprir tal ausência.



    Lembro, por fim, que a ninguém é dado alegar nulidade a que haja concorrido.



    Trata-se, ademais, de interpretação literal do artigo 392 do Código de Processo Penal.



    Portanto, pelo meu voto, denega-se a ordem pleiteada, ficando revogada em consequência a liminar”. (eDOC 1, p. 8)



    Verifico que esse entendimento coaduna-se à jurisprudência desta Corte de que não há necessidade de se intimar o réu solto da sentença condenatória, quando possui defensor constituído nos autos. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. Impróprio é ter a possibilidade de o ato ser atacado mediante recurso extraordinário como a revelar inadequada a impetração. INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RÉU SOLTO. Estando solto o réu, prescindível é a intimação pessoal da sentença condenatória, sendo suficiente a do representante processual”. (HC 185.428, rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.10.2020)



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. NULIDADE DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE PARA RECORRER DO ACORDÃO QUE JULGOU A APELAÇÃO. DESNECESSIDADE. ART. 392 DO CPP. INAPLICABILIDADE. INTIMAÇÃO REALIZADA POR MEIO DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. ORDEM DENEGADA. I – O paciente possuía advogado constituído nos autos, que foi devidamente intimado do acórdão que julgou o recurso de apelação e optou por não interpor os recursos especial e extraordinário. II – O art. 392 do CPP dispõe sobre a necessidade de intimação pessoal do réu apenas na hipótese de sentença condenatória e não de acórdão proferido no julgamento de apelação. Precedentes. III - Os autos dão conta de que se tratava de réu solto com patrono constituído e que não houve qualquer renúncia desse advogado, sendo desnecessária a intimação do paciente para constituir novo defensor, uma vez que cabe à defesa técnica analisar a conveniência e a viabilidade na interposição dos recursos especial e extraordinário IV – Ordem denegada”. (HC 114.107, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.12.2012)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente